Tribunal: TJSP
Processo: 1005226-86.2019.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Direito à saúde. Ação mandamental objetivando medicamentos. Sentença que concedeu a ordem. Nítido caráter emergencial da pretensão. Atendimento aos critérios do Tema 106 de repetitivos. Imprescindibilidade do provimento jurisdicional efetivamente demonstrada. Direito líquido e certo decorrente dos preceitos reitores da Constituição. Escorreita a

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Direito à saúde. Ação mandamental objetivando medicamentos. Sentença que concedeu a ordem. Nítido caráter emergencial da pretensão. Atendimento aos critérios do Tema 106 de repetitivos. Imprescindibilidade do provimento jurisdicional efetivamente demonstrada. Direito líquido e certo decorrente dos preceitos reitores da Constituição. Escorreita a concessão da segurança. Procedência mantida. Prescrições a serem renovadas semestralmente. Reexame necessário parcialmente provido, apenas para este fim.